Tribunal: TJSP
Processo: 1000372-48.2020.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL.
I. Demanda instaurada visando à habilitação dos herdeiros na reclamação trabalhista ajuizada pelo de cujus, consoante determinado pela Justiça Especializada. Extinção do feito, sem julgamento do mérito, por falta de interesse processual, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Irresignação. Acolhimento.
II. Cabível a expedição de alvará a fim de que os

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL.
I. Demanda instaurada visando à habilitação dos herdeiros na reclamação trabalhista ajuizada pelo de cujus, consoante determinado pela Justiça Especializada. Extinção do feito, sem julgamento do mérito, por falta de interesse processual, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Irresignação. Acolhimento.
II. Cabível a expedição de alvará a fim de que os herdeiros sejam habilitados na ação trabalhista, para efeito de pagamento dos valores previstos no art. 1o da Lei 6.858/80. Inexistência, outrossim, de dependentes habilitados perante a Previdência Social. Precedentes do Tribunal.
SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.